Tribunal: TJBA
Processo: 0522297-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522297-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARISA LOJAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARIELE ARAGAO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

APELADO: ANDERSON LUIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA MACEDO E SILVA, ANA CARLA ROCHA DA SILVA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ABORDAGEM DE CLIENTE EM
CORREDOR DE SHOPPING
APÓS COMPRAS EM
LOJA DE VESTUÁRIO POR PREPOSTO DA LOJA E SEGURANÇAS DO SHOPPING
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO NÃO ACOLHIDA.
PESSOA
CONSTRANGIDA A
DEMONSTRAR
QUE NÃO FURTOU
PRODUTOS QUE COMPROU NO ESTABELECIMENTO.
EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA, EM PÚBLICO. PROVAS
EM VÍDEOS
CORROBORATIVAS. MANUTEN
ÇÃO
DA PROCEDÊNCIA. ENCENAÇÃO DA
PARTE
AUTORA NÃO PROVADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
BEM FIXADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SHOPPING CENTER.
HONORÁRIOS
MAJORADOS
. APELO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS OS APELOS
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.